Tribunal: TJDFT
Processo: 0022670-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022670-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARCIA FERREIRA DE BRITES, MARCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES, MARCIA SAMPAIO PEREIRA, MARCIO ALVES BORGES, MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MARCIO THOME, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA, MARCO AURELIO GODOIS BRITO, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a existência de controvérsia jurídica em relação à presente requisição, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios